Tribunal: TJPA
Processo: 0875935-79.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875935-79.2024.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO NOGUEIRA DE SOUZA

APELADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0875935-79.2024.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA
RECORRENTE: ANTONIO NOGUEIRA DE SOUZA
RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSÍVEL COBRANÇA DE JUROS SUPERIORES AOS PACTUADOS. TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA CASSADA.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por consumidor que, em ação revisional de contrato bancário, alegou a existência de divergência entre a taxa de juros pactuada (1,58% a.m.) e a efetivamente aplicada (1,61% a.m.), além da cobrança de tarifas adicionais sem adequada transparência, pleiteando a revisão do contrato e a produção de provas.

2 – A controvérsia em debate consiste em apurar: (i) se houve cerceamento de defesa ao se julgar liminarmente improcedente a ação com base em jurisprudência repetitiva, sem oportunizar produção probatória; e (ii) se as alegações do apelante demandariam, por sua especificidade, dilação probatória para aferição de possível abuso contratual, nos termos do CDC.

3 – O julgamento antecipado da lide não se mostra cabível quando a demanda apresenta elementos fáticos controvertidos, como a alegada cobrança de juros superiores aos contratados e a ausência de clareza na imposição de encargos acessórios. Tais alegações, revestidas de plausibilidade, exigem instrução probatória adequada, sobretudo diante da relação de consumo e da vulnerabilidade do consumidor.

4 – A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece o cerceamento de defesa como causa de nulidade da sentença quando a matéria de fato é indevidamente suprimida por julgamento liminar. Aplicação dos princípios da ampla defesa, contraditório e boa-fé objetiva, insculpidos na Constituição Federal e no Código de Defesa do Consumidor.

5 – Recurso conhecido e provido para cassar a sentença impugnada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se oportunize a regular instrução do feito.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0875935-79.2024.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA
RECORRENTE: ANTONIO NOGUEIRA DE SOUZA
RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANTONIO NOGUEIRA DE SOUZA em face da sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada contra o ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A.

Na origem, o autor alegou ter firmado com a instituição ré, em 05 de março de 2024, contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor da marca Volkswagen, modelo GOL 1.0, ano/modelo 2021/2021, mediante adesão ao pacto que estabelecia o valor financiado de R$ 26.812,49, a ser quitado em 36 parcelas de R$ 987,96.

Alegou, contudo, que após análise do contrato, identificou divergência entre a taxa de juros pactuada (1,58% a.m. ou 20,70% a.a.) e a efetivamente aplicada (1,61% a.m.), o que evidenciaria a abusividade na cobrança, além da imposição de tarifas adicionais (avaliação de bem e registro de contrato) sem devida transparência e autorização. Pugnou, em sede de tutela antecipada, pela limitação das parcelas a R$ 915,34, bem como a proibição de inscrição em cadastros de inadimplentes e a manutenção da posse do bem.

O juízo a quo julgou liminarmente improcedente a pretensão, com fulcro no art. 332, I e II, do CPC, reconhecendo que os pedidos contrariavam jurisprudência consolidada em sede de recursos repetitivos e súmulas dos Tribunais Superiores, especialmente quanto à legalidade dos juros superiores a 12% ao ano e à capitalização mensal de juros. A sentença entendeu que os encargos estavam de acordo com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, e que os pedidos não demonstravam abusividade concreta ou onerosidade excessiva. Por conseguinte, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformado, o autor interpôs Apelação, sustentando, em preliminar, cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória, o que teria impedido a demonstração das alegadas abusividades. Aduz que a sentença violou o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88), e que as cláusulas questionadas não foram devidamente esclarecidas à época da contratação, violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência (arts. 6º, III e IV, e 46 e 47 do CDC). Requereu a reforma integral da sentença, com o retorno dos autos à origem para instrução probatória, ou, subsidiariamente, a revisão contratual, com restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Em contrarrazões, o banco recorrido defendeu a manutenção da sentença, destacando que o contrato foi firmado com plena ciência e anuência do consumidor quanto às cláusulas e encargos. Ressaltou que os juros pactuados estavam abaixo da taxa média de mercado (1,58% a.m. frente a 1,91% a.m.), e que a cobrança das tarifas estava de acordo com a regulamentação do BACEN e com o entendimento do STJ.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0875935-79.2024.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA
RECORRENTE: ANTONIO NOGUEIRA DE SOUZA
RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço da apelação, por regular e tempestiva, e passo ao exame do mérito.

A questão central destes autos reside na análise da adequação do julgamento liminar de improcedência proferido pelo juízo de origem, especialmente à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O apelante sustenta, com razão, a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado do feito impossibilitou a demonstração das alegadas abusividades contratuais, configurando violação ao devido processo legal.

A questão merece acolhimento.

I. DO CERCEAMENTO DE DEFESA

O art. 332 do Código de Processo Civil autoriza o julgamento liminar de improcedência quando o pedido contrariar "enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça" ou quando "contrariar acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos".

Todavia, a aplicação deste dispositivo encontra limitações quando a controvérsia exige dilação probatória para o adequado deslinde da questão fática subjacente.

No caso em análise, o autor não se limitou a questionar genericamente a legalidade dos juros pactuados ou a capitalização mensal, teses efetivamente consolidadas pela jurisprudência superior. Diversamente, apontou divergência específica entre a taxa de juros contratualmente estabelecida (1,58% a.m.) e aquela efetivamente aplicada (1,61% a.m.), além de questionar a transparência na cobrança de tarifas acessórias.

Tal alegação, de natureza eminentemente fática, demanda comprovação mediante análise pericial ou documental aprofundada, não sendo passível de resolução através de mero cotejo com precedentes jurisprudenciais.

A aplicação de taxa diversa da pactuada, ainda que minimamente superior, configura alteração unilateral do pacto, prática vedada pelo ordenamento jurídico e que exige demonstração concreta para sua caracterização.

II. DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a revisão de contratos bancários, embora restrita a casos excepcionais, pressupõe a demonstração cabal de abusividade ou onerosidade excessiva. Tal demonstração, contudo, não dispensa a produção de provas quando as alegações apresentam plausibilidade e especificidade.

No presente caso, as alegações do apelante não se enquadram nas teses genéricas e repetitivas comumente rejeitadas pelos tribunais superiores. A alegada divergência entre taxa pactuada e aplicada, se comprovada, configuraria vício contratual independentemente da conformidade dos juros praticados com a média de mercado.

Ademais, a questão relativa à transparência na cobrança das tarifas de avaliação de bem (R$ 709,00) e registro de contrato (R$ 292,26) exige análise das circunstâncias contratuais específicas, notadamente quanto à adequada informação prestada ao consumidor no momento da contratação.

III. DA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A relação jurídica estabelecida entre as partes enquadra-se inequivocamente no âmbito consumerista, aplicando-se os princípios da boa-fé objetiva, transparência e interpretação mais favorável ao consumidor.

O dever de informação clara e adequada, consagrado no art. 6º, III, do CDC, impõe ao fornecedor o ônus de demonstrar que as cláusulas contratuais foram devidamente esclarecidas, especialmente aquelas que importem em encargos adicionais.

A análise de tal cumprimento demanda instrução probatória adequada, não sendo possível sua aferição através de julgamento liminar.

Esse tem sido o entendimento de nosso Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. ação REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REQUERIMENTO DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE SE PRETENDE REVISAR. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR QUANTO À ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. CONFIGURAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1.
Na hipótese dos autos, o juízo singular embasou a sentença de improcedência liminar no julgamento do REsp 973827/RS pela 2ª Seção do STJ que, posteriormente, serviram de fundamento para edição da Súmula 541, STJ e da Súmula 539, STJ.

2.
De acordo com a inicial, pretendia o apelante revisão das cláusulas contratuais apontadas como abusivas. Destaca-se, ainda, que na peça de ingresso foi requerido que a instituição financeira apresentasse o contrato firmado, sendo que tal requerimento sequer foi apreciado pelo juízo de origem.

3.
Ainda que as alegações lançadas na inicial possam estar incluídas dentre os temas já pacificados pelo Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do contrato se faz necessária, sendo, portanto, referido documento indispensável ao deslinde das questões postas em debate, de modo que sua ausência torna impossível aferir se houve ou não cometimento das supostas abusividades alegadas pelo recorrente. Precedentes das duas Turmas de Direito Privado deste Tribunal.

4.
Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença guerreada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja dado regular prosseguimento do feito. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002470-68.2013.8.14.0006 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS EM VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE CONTRATADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA.

I – Tratando-se de revisional onde o autor alega a existência de cobrança de encargos superiores aos efetivamente contratados, o indeferimento da prova pericial requerida pela parte autora caracteriza cerceamento de defesa, quando a cobrança de juros em patamar superior ao contratado foi por ela contestada, posto que, nessa hipótese, a lide não envolve unicamente matéria de direito, havendo controvérsia fática a ser decidida;

II - Uma vez verificado o cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da sentença, seguida de retorno do processo à primeira instância para produção da prova pericial denegada.

III - Recurso CONHECIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E CASSAR A SENTENÇA

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0896037-93.2022.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2025 )

IV. CONCLUSÃO

A improcedência liminar, conquanto instituto processual de inquestionável utilidade para o desafogamento do Poder Judiciário, deve ser aplicada com parcimônia, reservando-se aos casos em que a tese jurídica se mostre manifestamente contrária à jurisprudência consolidada.

No presente caso, as alegações do apelante, embora possam não prosperar ao final da instrução, apresentam especificidade e plausibilidade suficientes para justificar a dilação probatória.

O cerceamento de defesa configura-se quando se impede à parte a demonstração de fatos alegados que possam influenciar o julgamento da causa, circunstância que se verifica nos presentes autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação para cassar a sentença impugnada e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada regular instrução probatória, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025